Tribunal: TJDFT
Processo: 0711552-46.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0711552-46.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: IGOR LAZARO PIRES NETO PACIENTE: JOAO VITOR XAVIER SANTANA AUTORIDADE: JUIZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JURI DO NÚCLEO BANDEIRANTE DECISÃO Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por ÍGOR LÁZARO PIRES NETO, em favor de JOÃO VÍTOR XAVIER SANTANA (paciente), em face da decisão (ID 45155092 - Pág. 2), proferida pelo Juízo da Vara Criminal e do Tribunal do Júri do Núcleo Bandeirante, no Processo no 0702189-36.2022.8.07.0011, que MANTEVE a prisão preventiva do paciente, sob o fundamento de que não houve nenhum fato novo apto a ensejar a revisão da medida extrema decretada, a qual permanece sendo necessária e contemporânea para a garantia da ordem pública, bem como a gravidade em concreto da conduta. Em suas razões (ID 45155091 - Págs. 1/67), o impetrante defende que o método de identificação aplicado para o reconhecimento do paciente foi feito por policiais e laudo pericial que concluiu similaridade limitada, o qual demonstra que o paciente não é o indivíduo dos fatos narrado na denúncia. Pondera que foi realizado um reconhecimento fotográfico por agente de polícia que sequer conhece o paciente, ou tenha visto e levou-se em consideração o reconhecimento de uma arma de fogo por vítima, a qual afirmou em audiência de instrução e julgamento que não tem qualquer conhecimento sobre armamento. Aduz, ainda, que não foi feito o reconhecimento pessoal do paciente nos termos do art. 226 do CPP. Ressalta que, com o advento da Lei 13.964/2019, a decisão de manutenção da prisão preventiva não deve ser mera repetição dos fatos que outrora possam ter autorizado a decretação da medida. A lei passou a exigir que a decisão seja motivada e fundamentada “em receio de perigo e existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada.”. Alega que a prisão preventiva não tem natureza jurídica executória, sendo a antecipação da pena ilegal e desnecessária ao paciente, uma vez que o ato decisório atacado mostra-se carente da motivação contemporânea exigida pela lei processual penal. Requer a concessão da ordem liminar em favor do paciente, para conceder a liberdade provisória e a consequente expedição do alvará de soltura. Subsidiariamente, pugna pela aplicação de alguma das medidas cautelares diversas da prisão. No mérito, pugna pela confirmação da ordem. É o relatório. A prisão preventiva do paciente foi assim fundamentada (ID 45155100 - Pág. 54): “(...) Na hipótese dos autos, diante das informações colhidas, especialmente os depoimentos tomados em sede policial, há demonstração da ocorrência do delito, em tese, capitulado no art. 157, § 3o, II, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal. Compulsando os autos, verifica-se o envolvimento dos denunciados em outros crimes, inclusive com condenações, o que demonstra sua contumácia na criminalidade. Some-se a isso a forma em que o crime foi praticado, com disparo de arma de fogo contra a vítima, num comércio de grande rotatividade de pessoas, tudo a indicar a periculosidade extremada dos envolvidos, dando amparo a que se decrete a medida extrema para a garantia da ordem pública. A saber, tratando-se da ordem pública, é cediço que a restrição excepcional da liberdade dos réus antes mesmo da decisão de mérito é legítima, desde que tenha por desígnio preservar os valores sociais mais elevados de segurança e ordem pública, resguardando os bens jurídicos que o Direito Penal tutela de prováveis danos que a liberdade dos réus possa causar. Neste diapasão, mostram-se presentes os pressupostos – indícios de autoria e certeza da materialidade - e os fundamentos para decretação da prisão preventiva do denunciado, já que efetiva a presença do 'fumus comissi delicti' e do 'periculum libertatis'. Convém frisar, ainda, ante a fundamentação apresentada, que não vislumbro a possibilidade de aplicação de alguma das medidas cautelares contidas no art. 319 do Código de Processo Penal, em razão de se revelarem inadequadas e insuficientes, sendo a segregação cautelar, neste momento, necessária e adequada para a situação em tela, nos termos do disposto no art. 282, § 6o e no art. 312, caput, ambos do Código de Processo Penal. Diante do exposto, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA, de JOAO VITOR XAVIER SANTANA e NATANAEL DE OLIVEIRA CAMPOS, com fundamento nos artigos 310, 312 e 313, I, todos do Código de Processo Penal..”(...) Nota-se que a prisão preventiva teve por fundamento a preservação da incolumidade pública, uma vez que houve elementos de crime de latrocínio tentado, bem como o risco da reiteração delitiva. Ainda, a decisão que manteve a prisão preventiva foi fundamentada pela inexistência de fato novo apto a ensejar a revisão da prisão decretada, bem como a gravidade em concreto da conduta (ID 45155092 - Pág. 2): “(...) Os autos vieram conclusos em razão do disposto no art. 316, parágrafo único, do CPP, no sentido de que todas as prisões provisórias devem ser revisadas a cada 90 dias. No caso do presente feito, verifico que, da data em que a prisão preventiva foi decretada e efetivada (ID 142206207) até hoje, não. houve nenhum fato novo apto a ensejar a revisão da medida extrema decretada, a qual permanece sendo necessária e contemporânea para a garantia da ordem pública, levando em consideração a gravidade em concreto da conduta perpetrada, na qual os acusados efetivaram disparo de arma de fogo contra a vítima, num comércio de grande rotatividade de pessoas, tudo a indicar a alta periculosidade dos envolvidos. Por outro lado, o prazo razoável de duração do processo não pode ser aferido por mero cálculo aritmético, porquanto, segundo sedimentada jurisprudência, inclusive do egrégio TJDFT, há que se avaliar a complexidade e circunstâncias de cada processo. Diante do exposto, não tendo sido verificados fatos ou documentos novos, e permanecendo presentes os requisitos que autorizam sua segregação provisória (art. 312 e 313, I, ambos do CPP), MANTENHO a prisão preventiva do acusado. (...)”. Constata-se que o Ministério Público ofereceu denúncia (ID 45155100 - Pág. 47/51) em desfavor do paciente pela prática, em tese, do crime de latrocínio tentado (art. 157, § 3o, II, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal), sendo recebida em 9/8/2021 (ID 45155100 - Pág. 54), diante da comprovação da materialidade do crime, em razão dos documentos acostados aos autos e da existência de indícios de autoria. O conceito de garantia de ordem pública, elencada no artigo 312 do CPP, deve ser entendido como meio de manutenção da tranquilidade social. No caso dos autos, o fundamento da garantia de ordem pública está suficientemente justificado, ante a gravidade concreta da conduta, decorrente do possível crime de latrocínio tentado, com disparo de arma de fogo contra vítima, em comércio local, de grande circulação de pessoas, conforme se verifica da denúncia, bem como da ocorrência policial no 959/2020 – 11a DP (ID 45155106 - Pág. 1/45). Em análise à folha de antecedentes penais do paciente (FAP – ID 45155100 - Pág. 7/12), constata-se que o paciente tem processos pelo crime de roubo majorado, inclusive com condenações pelos crimes de tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo, o que demonstra o risco à reiteração delitiva. Ademais, como bem pontuado na decisão recorrida, não houve a ocorrência de nenhum fato novo abonasse a medida decretada. Cabe ressaltar que as questões apresentadas pela defesa em relação aos depoimentos das vítimas e agentes de polícia, bem como o método de identificação aplicado para o reconhecimento do paciente, por se tratarem de questões de mérito, serão analisadas pelo Juízo da origem, na ação penal. Portanto, a prisão preventiva está devidamente fundamentada e deve ser indeferida, ao menos neste momento inicial, a liminar. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar, até o julgamento deste processo. Requisitem-se informações. Após, à Procuradoria de Justiça. INTIMEM-SE. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR